Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-55.2020.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001773-55.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (APELANTE), SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 015.127.481-96 (APELANTE), MATEUS JOSE DA SILVA - CPF: 061.018.841-04 (APELANTE), DAVI FERREIRA BARBOSA - CPF: 805.573.171-34 (APELANTE), GABRIEL GONCALVES GOMES - CPF: 060.546.201-18 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEBERSON DA SILVA SABORE - CPF: 061.470.361-14 (APELADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06
(TRÁFICO DE ENTORPECENTES) –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1
) PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO APELADO
GABRIEL
– ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– 2) IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
CONTRA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS RELATIVAMENTE AO APELADO
JEBERSON
: PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 –
Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há que se falar em decreto condenatório em relação ao apelado
Gabriel
, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

2
– Comprovadas à exaustão a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas no que se refere ao apelado
Jeberson
, de rigor a reforma da sentença que desclassificou sua conduta para o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

GABRIEL GONÇALVES GOMES

JEBERSON DA SILVA SABORE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Jaciara-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n°.
1001773-55.2020.8.11.0010
, julgou improcedente a ação penal proposta contra
GABRIEL GONÇALVES GOMES
e
JEBERSON DA SILVA SABORE
,
absolvendo o primeiro
da imputação da prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.3431/06
, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e, em relação ao segundo, desclassificou a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
artigo 28 da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

Em razões recursais de ID 78915655, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
GABRIEL GONÇALVES GOMES
e
JEBERSON DA SILVA SABORE
condenados
como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
ao argumento de que a materialidade e as autorias delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pelas prisões, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Sobrevieram as contrarrazões
por meio
dos documentos digitais de ID 78915666 e ID 78915668,
nas quais os apelados requerem o
desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantida a r.
decisum
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 81194971, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial pro
vimento
do recurso da acusação, para que somente o apelado
Jeberson da Silva Sabore
seja condenado nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
28 de maio de 2020
, por volta das 15h30, na rua Baituva, na cidade de Jaciara, os denunciados
GABRIEL GONÇALVES GOMES
e
JEBERSON DA SILVA SABORE
, previamente conluiados,
adquiriram
,
transportavam
e
trouxeram consigo
, tudo para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros,
01 (uma) porção de MACONHA, pesando aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com o apurado, o increpado
Gabriel
conduzia a motocicleta com
Jeberson
como passageiro, quando avistou uma guarnição da Polícia Militar e empreendeu fuga. Na sequência, os agentes de segurança pública realizaram o acompanhamento e visualizaram o suspeito
Jeberson
dispensando um invólucro durante o trajeto e, em seguida, conseguiram abordar os denunciados.

Segundo a narrativa ministerial, questionado pelos policiais militares,
Jeberson
se negou a contar o que havia arremessado no acostamento. Entretanto, em varredura no local, foi localizada uma sacola plástica contendo uma porção grande de maconha. (Denúncia, ID 78915535, p. 2-3)

Em razão desses fatos,
GABRIEL GONÇALVES GOMES
e
JEBERSON DA SILVA SABORE
foram regularmente processados pelo crime de tráfico de drogas, contudo, o magistrado de primeiro grau
absolveu
o primeiro apelado, em virtude da insuficiência de provas e quanto ao segundo,
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
artigo 28 da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO
GABRIEL GONÇALVES GOMES
POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais militares, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
GABRIEL GONÇALVES GOMES
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Passo a explicar.

Apesar prova da
materialidade
do delito encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 78915536, p. 3); Boletim de Ocorrência (ID 78915536, p. 5-7); Termo de Apreensão (ID 78915536, p. 13); Laudo Preliminar (ID 78915536, p. 36) e Laudo Definitivo no. 3.14.2020.69952-01 (ID 78915631) – apresentando
resultado positivo para maconha
,
com massa total de 250g (duzentos e cinquenta gramas)
, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
GABRIEL GONÇALVES GOMES

não se apresenta indene de dúvidas
.

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais encontram-se substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório do acusado
GABRIEL
, uma vez que os agentes de segurança pública
Carlos Arthur
e
Sandro Lúcio
, judicialmente, pontuaram que haviam montado uma barreira policial, quando verificaram uma motocicleta com dois ocupantes, momento em que o condutor
Gabriel
empreendeu fuga, realizaram o acompanhamento deles. Durante o trajeto, visualizaram o passageiro
Jeberson
dispensar um objeto, sendo posteriormente realizada a abordagem desses suspeitos. Quando retornaram ao local do arremesso do invólucro, apreenderam expressiva porção de maconha. Nesse momento,
Jeberson
assumiu a propriedade do material ilícito, aduzindo que era para seu próprio consumo e o condutor
Gabriel
disse a guarnição que não tinha conhecimento da droga, apenas deu carona para o garupa.

O policial militar
Sandro Lúcio
, ainda foi enfático, ao afirmar que
Gabriel
“...passou não saber da substância que o passageiro carregava, assim, ele demonstrou não ter conhecimento do material que o passageiro estava carregando, pelo menos foi isso que ele passou para a gente. Não é preciso saber se ele estava realmente ali em conluio com o outro indivíduo, mas estava com ele dando essa carona”
(sic). Tal testemunha, ainda, destacou que
Gabriel
afirmou que empreendeu fuga, porque estava pilotando a motocicleta de chinelos.

O apelado
GABRIEL
, judicialmente, negou as acusações narradas na peça acusatória, pontuando que, de fato, deu carona para
Jeberson
e quando avistou a barreira policial, o passageiro confessou que estava na posse de entorpecente, momento em que se desesperou e empreendeu fuga, afinal, não tinha conhecimento, muito menos participação nessa empreitada criminosa.

O corréu
JEBERSON
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assumiu a propriedade da droga, assim como sua condição de usuário. Sustentou que naquele dia, apenas pediu carona à
Gabriel
e no momento em que visualizou a guarnição policial, pediu para o
Gabriel
fazer o retorno, porque estava com droga, destacando que o condutor não tinha conhecimento acerca do entorpecente.

In casu
, sem olvidar do tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais militares, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, porquanto tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) As testemunhas CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO e SANDRO LÚCIO FERNANDES DA SILVA, Polícias Militares que atuaram no caso, declararam que realizaram o acompanhamento tático dos acusados, pois, ao verem o bloqueio policial realizado naquele dia, estes empreenderem fuga do local.

A testemunha SANDRO LÚCIO FERNANDES DA SILVA informou que a droga apreendida havia sido jogada pelo passageiro (Jeberson) e durante a abordagem o acusado Jeberson disse que a “a droga era para uso pessoal” e Gabriel disse que “não sabia da droga” e “que ele demonstrou não ter conhecimento do material que o passageiro estava trazendo”.

Nota-se, que as informações apresentadas pelos réus foram coerentes, pois, ambos disseram que o réu Jeberson era o proprietário da droga e o Gabriel não tinha conhecimento da droga apreendida, inclusive, nenhuma substância ilícita foi encontrada com o réu GABRIEL GONÇALVES GOMES.

Verifica-se que as provas colhidas nos autos, não demonstraram que o acusado GABRIEL GONÇALVES GOMES praticou o crime de tráfico de drogas.

Destarte, em que pese no caderno processual apontar o réu GABRIEL GONÇALVES GOMES como um dos autores do delito em análise, tal fato não restou comprovado de forma induvidosa durante a instrução processual.

Com efeito, consoante os princípios delineados no Código de Processo Penal, a dúvida jamais poderá ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

É de se registrar, ainda, que probabilidade não é certeza. Assim, não conseguindo a acusação fazer a demonstração da autoria, despida de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor do réu, não podendo este ser condenado somente com base em indícios frágeis, como os relatados neste processo.

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Assim, tendo em vista que as provas são frágeis, o que impede uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, a absolvição do réu é medida que se impõe, no que tange o crime narrado na denúncia. (...)” –
ID 78915635, p. 3-4.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
GABRIEL
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta a apreensão de uma
porção de maconha,
comprovadamente dispensada pelo corréu
Jeberson
durante a perseguição policial, o qual estava como passageiro na motocicleta conduzida pelo ora apelado.

Nesse ponto, convém destacar que os policiais militares
Carlos Arthur
e
Sandro Lúcio
afirmaram que durante a operação policial, após a abordagem dos suspeitos e localização da droga,
Jeberson
assumiu a propriedade do entorpecente que dispensou durante a fuga, ao passo que o apelado
Gabriel
demonstrou desconhecimento acerca do material ilícito.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
GABRIEL
negou, em ambas as fases da persecução criminal, a autoria delitiva e não foi flagrado na posse de qualquer substância ilícita, assim como o corréu
JEBERSON
assumiu a propriedade da porção de maconha e sustentou que Gabriel não tinha conhecimento da droga que estava em sua posse, em conformidade com relatos judiciais dos policiais militares, daí o porquê do acerto da absolvição perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado
GABRIEL
, de sorte que a r. sentença absolutória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME CONSTANTE NA DENÚNCIA
- INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - 2) RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1)
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
.

2) Recurso desprovido”.
(N.U 0006972-96.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)”
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese a
porção de cocaína – 250g (duzentos e cinquenta gramas)
tenha sido apreendida durante a ação policial, o conjunto probatório não demonstrou que o apelado
GABRIEL GONÇALVES GOMES
, tinha conhecimento ou relação com o material ilícito dispensado pelo corréu
JEBERSON
, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

E quanto aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão da porção de maconha e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas do envolvimento do apelado
GABRIEL
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade do recorrido
GABRIEL
efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelado
GABRIEL
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
.

Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a absolvição do recorrido
GABRIEL GONÇALVES GOMES
por não existirem provas suficientes a alicerçar um decreto condenatório, consoante expressa o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II –

DO AFASTAMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PROMOVIDA EM PRIMEIRO GRAU E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO RÉU
JEBERSON DA SILVA SABORE
PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

O órgão ministerial, inconformado com a sentença desclassificatória, sustenta que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência que resultou na prisão em flagrante do réu
JEBERSON DA SILVA SABORE
, são firmes e coerentes, e ensejam a condenação dele pelo delito de tráfico de drogas.

Pois bem. No contexto dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 78915536, p. 3); Boletim de Ocorrência (ID 78915536, p. 5-7); Termo de Apreensão (ID 78915536, p. 13); Laudo Preliminar (ID 78915536, p. 36) e Laudo Definitivo no. 3.14.2020.69952-01 (ID 78915631),
que apontaram resultado positivo para a presença de
MACONHA
na porção correspondente a
250g (duzentos e cinquenta gramas)
.

Quanto a
autoria delitiva
, cotejando o acervo probatório dos autos, percebo que, apesar do apelado
JEBERSON
ter negado o envolvimento com o tráfico de drogas ao ser interrogado em juízo, afirmando ser mero usuário de tóxicos, o exercício da traficância restou cristalinamente demonstrado ao término da persecução penal.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nesses casos, a análise da destinação do entorpecente objeto do crime deve ser feita de acordo com a
naturez
a e a
quantidade da substância
, o
local
e as condições em que se desenvolveram a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como a
conduta e os antecedentes do agente
, nos termos do artigo 28, §2o, da Lei Antitóxicos.

Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

No caso dos autos,
constata-se que tanto perante a autoridade policial quanto durante a instrução criminal, o apelado
JEBERSON
,
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes. Em abono à esta versão, afirmou que havia adquirido o entorpecente com um caminhoneiro, enquanto o codenunciado
Gabriel
lhe aguardava na motocicleta, visto que apenas havia pedido carona ao condutor da moto, que sequer tinha conhecimento que estava na posse de material ilícito. E, quando avistou a guarnição policial, avisou
Gabriel
para realizar o retorno, confessando nesse momento a posse da droga ao amigo. (Mídias disponibilizadas na ação penal no. 1001773-55.2020.8.11.0010 - Processo Judicial Eletrônico - 1o Grau).

De outro lado, sobrelevam-se as declarações judiciais uníssonas dos policiais militares
Carlos Arthur
e
Sandro Lúcio
, no sentido de que, durante a perseguição dos acusados, após evadirem da barreira policial, visualizaram o passageiro (
Jeberson
) dispensar um invólucro no acostamento e, após lograrem êxito em abordar os suspeitos, retornaram ao local do arremesso e constatou tratar-se de significativa quantidade de droga – aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha. Discorreram que o apelado
Jeberson
assumiu a propriedade da droga, informando que era para seu próprio consumo. Contudo, após avaliação social do ora acusado, constataram que não possuía condições financeiras para adquirir esse material ilícito, inclusive sua genitora, compareceu ao local e informou que o filho não trabalhava. Além disso, com
Jeberson
apreendido também a quantia de R$165,00 (cento e sessenta e cinco reais). (Mídias disponibilizadas na ação penal no. 1001773-55.2020.8.11.0010 - Processo Judicial Eletrônico - 1o Grau).

Dessarte, no contexto dos autos, tenho que os depoimentos testemunhais colhidos em juízo descredenciam a negativa de autoria sustentada pelo apelado
JEBERSON
formando, assim, um conjunto probatório apto a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, assistindo razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de ser reformado o édito judicial.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos investigadores de polícia vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06.

Como alhures mencionado,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
quantidade de droga
apreendida na posse do apelado
JEBERSON
–
01 (porção) de maconha pesando 250g (duzentos e cinquenta gramas),
além do
local e as condições
em que ocorreram o flagrante, após perseguição policial, visto que o ora apelado juntamente com o codenunciado Gabriel, empreenderam fuga quando visualizaram a guarnição policial e durante o trajeto,
JEBERSON
dispensou a porção de maconha próximo ao acostamento.

Assim, não obstante a tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a
expressiva quantidade
de maconha destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido com o apelado
JEBERSON
, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Destaco, também, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante deste cenário,
vejo que o complexo probatório do feito evidencia de forma segura e convincente a prática do narcotráfico pelo apelado
JEBERSON DA SILVA SABORE
, razão pela qual, no particular,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-lo como incursos no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

III – DOSIMETRIA DA PENA DO APELADO
JEBERSON DA SILVA SABORE
:

Por derradeiro, em consequência ao provimento parcial do recurso ministerial para o fim de condenar tão somente o apelado
JEBERSON DA SILVA SABORE
, passo à individualização de sua reprimenda pela prática do crime de tráfico de drogas:

Na primeira fase de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, verifico que inexistem nos autos elementos concretos capazes de ensejar a avaliação negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias preponderantes listadas pelo artigo 42 da Lei n.o 11.343/06,
que impõe ao julgador levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
de droga, na fixação da pena base,
in casu
,
deixo
para avaliar a
expressiva quantidade de maconha
apreendida nessa primeira etapa, para aquilatá-la
somente
na 3a fase da dosimetria.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado 48 do TJ/MT
:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na
terceira fase da dosimetria
de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”

Logo, estabeleço a pena-base de
JEBERSON
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem reconhecidas, alcançando a sanção intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase
e última etapa da dosimetria
, inexistem causas de aumento a serem consideradas. Lado outro, aplico a
redutora do art. 33, §4o, da Lei Antitóxicos em favor de
JEBERSON
,

reconhecendo que ele é réu primário, portador de bons antecedentes, não integra organização criminosa e tampouco se dedica às atividades delitivas, tratando-se o caso presente de um fato isolado em sua vida. Contudo, considerando a
quantidade de droga apreendida na posse do ora apelado – 250g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha
– não vislumbro como fundamento idôneo para negar tal benesse, mas para reajustar a fração a ser aplicada. Assim, dada a
expressiva quantidade de entorpecente
, reduzo a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto).

Portanto, fica a pena definitiva de
JEBERSON
estabelecida em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão

e
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Atento ao disposto no art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal, estabeleço o regime
SEMIABERTO
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, tendo em vista a primariedade do réu e o
quantum
de pena fixado nesse voto.

IV –
CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.o
1001773-55.2020.8.11.0010
, oriunda da 3.a Vara da Comarca de Jaciara-MT, apenas para condenar
JEBERSON DA SILVA SABORE
como incurso no crime do art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, impondo-lhe a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021